Tribunal: TJSP
Processo: 2082618-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082618-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS DE ITAP TIAGO
CARRIEL E OUTRA, são agravados JOSÉ VIEIRA CORTEZ e ANA MARIA
APARECIDA CORTEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082618-70.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2082618-70.2020.8.26.0000
Agravante: Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itap Tiago Carriel e
outra
Agravados: José Vieira Cortez e Ana Maria Aparecida Cortez
Comarca: Itapetininga
V. 2283
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH E DE
CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS
DRÁSTICAS E INÚTEIS À SOLUÇÃO DO CASO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo ativo, contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença,
indeferiu a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito dos executados
(págs. 473/475 dos autos de origem).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
determinada a suspensão do direito de dirigir e dos eventuais cartões de crédito dos
agravados, até a integral satisfação da dívida. Afirma que os agravados ocultam seus
bens e que todas as medidas possíveis para a satisfação da execução foram
esgotadas.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito “suspensivo ativo” (pág. 519).
Contraminuta não apresentada (págs. 521).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082618-70.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento
Pelo que se infere dos autos, a agravante busca a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos eventuais cartões de crédito em nome
dos agravados, com fundamento no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Ocorre que não se vislumbra, na hipótese em análise, situação
excepcional de resistência dos agravados a permitir, neste momento, a autorização
de medidas coercitivas drásticas que restrinjam os seus direitos individuais, máxime
quando elas não se mostram eficientes à satisfação da obrigação.
Como bem apontou o Desembargador Carlos Alberto de Salles, ao
julgar o Agravo de Instrumento n° 2057435-34.2019.8.26.0000, “A suspensão da
carteira de habilitação e a apreensão do passaporte são medidas coercitivas que não
encontram amparo legal, não se podendo impor à devedora sem prejuízo de
expressa garantia constitucional (art. 5o, II, CF). Ademais, tais medidas não atendem
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em exame. Além de
essas medidas importarem em grave limitação ao direito de ir e vir (art. 5o, XV, CF),
elas não se relacionam diretamente com o objetivo da presente execução, não
havendo, portanto, justificativa para sua decretação. (...) De igual modo, não se
revela adequado a suspensão de cartões de crédito dos agravados como forma de
coerção ao cumprimento da obrigação”, pois eles “não servem apenas para gastos
supérfluos, mas possibilitam a compra (à vista e/ou de maneira parcelada) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082618-70.2020.8.26.0000 - ACD
4
produtos essenciais”.
Como se não bastasse isso, há no ordenamento jurídico medida com
resultado mais eficaz e menos gravosa ao devedor, como o protesto de decisão
judicial, com a inscrição do seu nome no Cadastro de Órgãos de Proteção ao
Crédito1, como já realizado neste feito (págs. 426/427 dos autos principais).
Há que se considerar ainda que, conforme bem apontado pelo.
Magistrado a quo, nem todas as medidas de constrição haviam sido requeridas pela
agravante ao realizar o pedido em análise. Observa-se que, após a interposição deste
recurso, a pesquisa Infojud revelou imóveis de propriedade agravados cuja penhora
já foi deferida (págs. 553/554 dos autos principais).
Nesse sentido tem sido o entendimento desta Colenda Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de adoção de bloqueio dos
cartões de crédito e da CNH do executado, com lastro no artigo 139,
IV, do Código de Processo Civil. Indeferimento na origem.
Manutenção. Medidas coercitivas atípicas que exigem, no mínimo,
quadro de resistência injustificada do devedor. Não demonstração da
hipótese na espécie, de modo que injustificada a imposição de
gravames desproporcionais à esfera jurídica do devedor. Precedentes
desta Câmara. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150722-17.2020.8.26.0000; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020

destaques meus).
Agravo de Instrumento. Execução de alimentos. Decisão agravada que
indeferiu pedido de bloqueio da CNH do Executado. Insurgência dos
Exequentes. Não acolhimento. Medida pleiteada que não implica na
satisfação do débito executado, além de violar direitos fundamentais
do devedor. Execução que deve se pautar pela busca de bens
passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2184330-40.2019.8.26.0000; Relator (a): João
1 Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082618-70.2020.8.26.0000 - ACD
5
Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019
destaques
meus).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
recorrida que indeferiu pedido de suspensão de CNH, restrição de
passaportes e cancelamento de cartões de crédito. Inconformismo. Não
acolhimento. Bloqueio de CNH. Medida excepcional que não se
mostra adequada no caso concreto. Bloqueio de cartões que não se
mostra medida eficaz. Incabível restrição à saída do país. Precedentes.
Decisão
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.31569). (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2119939-76.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019 destaques meus).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS NÃO
PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão da exequente
agravante à imposição de medidas coercitivas contra a executada
(bloqueio da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de eventuais
cartões de crédito). Não acolhimento. As medidas coercitivas
pretendidas não encontram amparo legal, não se podendo impor à
devedora sem prejuízo de expressa garantia constitucional (art. 5o,
II, CF). Medidas, também, não adequadas ou proporcionais na
hipótese. Bloqueio de CNH e apreensão de passaporte que, além de
limitarem em demasia o direito de ir e vir, não têm relação direta com o
cumprimento da obrigação em questão (pagamento das verbas
sucumbenciais). Bloqueio de cartões de crédito. Medida coercitiva
inadequada e desproporcional, tendo em vista a previsão de medida
similar e menos gravosa no artigo 517 do CPC. Decisão mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057435-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019 destaques meus).
Enfim, como as medidas pretendidas pela agravante não são úteis
para a solução do caso, não conferindo efetividade à execução, a decisão proferida
pelo MM. Juiz a quo deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora